Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-62.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015944-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 692.359.611-49 (APELANTE), ANA BEATRIZ DE LARA - CPF: 044.353.171-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), IVANILDO VILELA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de enfermeiro (40h), classificado em 6º lugar, contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo. O Apelante alegou preterição em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de São José do Povo/MT durante o prazo de validade do certame, com suposta burla ao princípio do concurso público, e requereu sua convocação em respeito à ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo gera direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital; e (ii) estabelecer se a alegada preterição pode ser reconhecida em sede de mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária ou contratação ilegal para o exercício das mesmas funções, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público.

5.

A verificação da alegada ilegalidade das contratações temporárias e da preterição do impetrante exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

6.

A Administração Pública detém discricionariedade para decidir sobre a conveniência e oportunidade da nomeação de candidatos aprovados, desde que respeitado o prazo de validade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

2.

A demonstração de preterição depende de prova inequívoca de que a contratação substituiu vaga de natureza efetiva, o que não pode ser apurado por meio de mandado de segurança.

3.

A ausência de direito líquido e certo justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020;
STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020, DJe 02.09.2020;
STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017;
TJMT, N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Povoas, Órgão Especial, j. 08.10.2020, DJE 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ronaldo Rodrigues Pinheiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1015944-62.2025.8.11.0003, que indeferiu a inicial.

O Apelante sustenta que houve manifesta preterição de sua classificação, uma vez que foram preenchidas vagas do cargo por pessoas não aprovadas no concurso, situação que atrairia a aplicação da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que as contratações temporárias realizadas pelo Município não se amoldam às hipóteses excepcionais previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei n.º 8.745/1993, tratando-se de contratações ilegais para funções de natureza permanente.

Aduz que a reiterada renovação contratual das profissionais temporárias evidencia burla ao princípio do concurso público, de modo a consolidar o direito líquido e certo do recorrente à nomeação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e concedida a segurança, determinando-se a sua convocação para o cargo de enfermeiro, em observância à ordem de classificação do certame

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Ronaldo Rodrigues Pinheiro insurge-se contra sentença, que denegou a ordem pleiteada contra ato coator praticado do Prefeito do Município de São José do Povo.

Extrai-se dos autos, que Ronaldo Rodrigues Pinheiro, classificado em 6º lugar no concurso público regido pelo Edital 001/2023 do Município de São José do Povo/MT, para o cargo de enfermeiro (40h), impetrou mandado de segurança alegando preterição na ordem de convocação.

Relatou que, apesar de o edital prever apenas 1 vaga imediata, cinco candidatos foram convocados, e o impetrante, como próximo na ordem, ainda não foi chamado.

Afirmou que identificou, via CNES, que duas candidatas desclassificadas no concurso (Elissandra Ferreira da Silva e Gisele Cristina de Carvalho Figueiredo) foram contratadas pelo Município para exercer a função de enfermeiras em regime de 40h semanais.

Argumentou que, a 5ª colocada está cumprindo jornada de trabalho com carga horária superior a 500 horas mensais, número evidentemente excessivo, o que indicaria necessidade funcional não suprida.

Após o regular tramite do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, denegando a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito. [...]”

Adianto, desde logo, não assistir razão à Apelante.

Malgrado os argumentos expostos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame, não têm o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais, o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

E, no caso, além de, como dito, o Apelante deter, apenas, mera expetativa de direito à nomeação, porque classificado fora do número de vagas, não há provas de que ela tenha sido preterido.

É certo que as contratações precárias, realizadas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para contratação por tempo determinado, não configura ato ilegal.

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles,

admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020).

Consigne-se que a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. (STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Logo, para se afirmar que as contratações precárias, realizadas pelo Município, ocorreram fora das hipóteses legalmente admissíveis, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Desse modo, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito da Apelante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Apelado a autorizar o deferimento da pretensão inicial, porquanto deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025